Tribunal: TJSP
Processo: 2056654-75.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Habeas Corpus – Alegação de demora na apreciação de pleito de progressão de regime – Informações da Autoridade Impetrada dando conta de que o pedido de progressão da Paciente foi apreciado e deferido – Alegado constrangimento ilegal que não mais se faz presente – Impetração prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2056654-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante ADRIANA
PANSICA e Paciente NATHALIA DE MATOS ZWARG.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicada a
impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056654-75.2020.8.26.0000 -Voto no 10.635
2
Voto no 10.635
Habeas Corpus no 2056654-75.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo DEECRIM UR4
Impetrantes: Adriana Pansica (OAB/SP no 164.806)
Paciente: Nathalia de Matos Zwarg
Habeas Corpus Alegação de demora na apreciação de pleito de
progressão de regime Informações da Autoridade Impetrada
dando conta de que o pedido de progressão da Paciente foi
apreciado e deferido Alegado constrangimento ilegal que não
mais se faz presente Impetração prejudicada.
Trata-se de Habeas Corpus, sob a alegação de que a Paciente,
em cumprimento de pena, sofre constrangimento ilegal, decorrente da demora na
apreciação de pedido de progressão. Menciona-se, em apertada síntese, que em 10/03/2020
foi concedida à Paciente a progressão ao regime semiaberto, porém, na referida data já
fazia jus ao regime aberto. Salienta-se que em decorrência do COVID-19, bem como à
suspensão dos prazos processuais (Resolução no. 313/19), a petição protocolada em
19.03.2020 não foi apreciada pela MM. Juíza a quo e provavelmente não será, porém, a
Paciente não pode permanecer presa indevidamente, posto que possui direito a progredir ao
regime aberto.
Requer, assim, a concessão da liminar para que seja expedido
alvará de soltura em favor da Paciente (fls. 01/05).
A liminar foi indeferida (fls. 16) e as informações foram
prestadas pelo MM. Juízo a quo (fls. 32).
A D. Procuradoria de Justiça opinou por se julgar
prejudicada a impetração, em razão da perda de seu objeto (fls. 36/39).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056654-75.2020.8.26.0000 -Voto no 10.635
3
De fato, o writ encontra-se prejudicado, em razão da perda de
seu objeto.
Isso porque, conforme consta das informações prestadas pela
autoridade coatora, em decisão datada de 31/03/2020, foi deferida a Paciente a
progressão ao regime aberto. (fls. 32)
Assim, ocorreu a perda do objeto do presente writ.
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo prejudicada a
impetração.
Ely Amioka
Relatora